Tribunal: STF
Processo: RE 1488093
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – GENITORA DA AUTORA QUE FEZ CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA NO HOSPITAL SANTA SIMONE E, APÓS CINCO DIAS, FICOU INTERNADA POR DOIS DIAS NO HOSPITAL SANTA CATARINA, PARA ONDE RETORNOU ALGUMAS HORAS APÓS RECEBER ALTA, OCASIÃO EM QUE FOI AVALIADA PELO MÉDICO /GASTROENTEROLOGISTA, QUE A TINHA OPERADO, E TAMBÉM ATENDIDA PELO MÉDICO/PLANTONISTA, VINDO À ÓBITO NA MANHÃ DO OUTRO DIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DA AUTORA E DE PARTE DOS RÉUS (MÉDICO/PLANTONISTA E HERDEIROS DO MÉDICO /GASTROENTEROLOGISTA) – (1) ALEGAÇÃO DO RÉU HOSPITAL SANTA CATARINA DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA – REJEIÇÃO – PARTE RÉ QUE FOI REGULARMENTE NOTIFICADA DA RENÚNCIA AO MANDATO E PARA EXPRESSA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO EM DEZ DIAS, MAS NÃO TOMOU TAL PROVIDÊNCIA, PRESUMINDO-SE VÁLIDA A SUA POSTERIOR INTIMAÇÃO NESSE SENTIDO, CUJA CARTA DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS FOI DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” (ARTS. 45, 238, PAR. ÚNICO E 13, II, TODOS DO CPC/1973) - (2) LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS CORRÉUS, RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA PACIENTE – ESPECIFICIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO QUE AUTORIZAM, EXCEPCIONALMENTE, A MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DOS HOSPITAIS E DOS MÉDICOS EM LITISCONSÓRCIO, COM FUNDAMENTO NOS ATOS CULPOSOS PRATICADOS PELOS PROFISSIONAIS – AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO DO TEMA 940, INCLUSIVE ADMITE A POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, CUMPRINDO DEMONSTRAR A CULPA OU DOLO NA CONDUTA DO PREPOSTO, ELEMENTOS QUE NORTEIAM A PRESENTE DEMANDA DESDE A SUA PROPOSITURA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL AUTORIZANDO O AJUIZAMENTO DIRETO DA AÇÃO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CASO ANÁLOGO, INCLUSIVE POSTERIOR AO TEMA 940 DO STF (RE 1.027.633/SP) – HOSPITAL PRIVADO, PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA COM A FALÊNCIA DECRETADA, CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE INVIABILIZAR OU DIFICULTAR A GARANTIA DE RESSARCIMENTO À PARTE AUTORA/LESADA, SALVAGUARDADA PELO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – (3) RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL SANTA SIMONE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO MÉDICO DURANTE A CIRURGIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO NOSOCÔMIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO A ESTE HOSPITAL – (4) RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL SANTA CATARINA E DOS MÉDICOS RÉUS – COMPROVAÇÃO PELA PROVA PERICIAL QUE O ÓBITO DA PACIENTE OCORREU APÓS CONDUTAS COMISSIVAS E OMISSIVAS DOS MÉDICOS – NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS NA AVALIAÇÃO, NO DIAGNÓSTICO E NA TERAPÊUTICA DA PACIENTE – CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO QUANTO À CONDUTA MÉDICA E AOS SERVIÇOS FALHOS PRESTADOS PELO HOSPITAL – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE INDENIZAR – (5) DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS DESPESAS COM FUNERAL – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – ART. 944 DO CC – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – (6) PENSÃO MENSAL – AUTORA FILHA DA FALECIDA E MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – FIXAÇÃO EM 2 /3 DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ A AUTORA COMPLETAR 25 ANOS – PRESUNÇÃO DE QUE A PESSOA FALECIDA UTILIZAVA 1/3 DE SUA RENDA COM DESPESAS PARTICULARES E QUE O ADULTO COM 25 ANOS TEM INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA – PRECEDENTES – (7) CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 533 DO CPC E SÚMULA 313 DO STJ – (8) DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VIABILIDADE DA PRETENDIDA REDUÇÃO PARA QUANTIA QUE MELHOR ATENDE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, AS DIRETRIZES DA CÂMARA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – (9) REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.



    Apelações cível 1 (réu Ronaldo Sotine) conhecida e parcialmente provida;



    Apelação cível 2 (autora) conhecida e desprovida;



    Apelação cível 3 (herdeiros do réu Paulo Lange) conhecida e parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente